Tribunal: TJES
Processo: 5016432-80.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016432-80.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: HUDSON SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, na qual o autor aduz cobranças indevidas e ostensivas.

Sobreveio sentença julgando parcialmente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Desta feita, tendo em vista a reiteração das cobranças indevidas,
reconheço a incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer por 74 (setenta e quatro) ocasiões, devendo as astreintes serem executadas no patamar de R$22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais
), a serem adimplidas por ocasião do cumprimento de sentença.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pelo autor
HUDSON SANTOS SOUZA
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONFIRMAR
a Decisão liminar de ID 61254973, a qual concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das cobranças, com a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito,
declarando, por via de consequência, a inexigibilidade dos débitos mencionados na inicial
;

b)
RECONHECER
o descumprimento da obrigação de fazer, cujas astreintes fixadas deverão ser executadas por ocasião do cumprimento de sentença;

c)
CONDENAR
a requerida
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
ao pagamento de
R$6.000,00 (seis mil reais
)
à parte autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.”

Irresignado, o executado interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da decisão, sob os argumentos de legitimidade do débito, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais e, caso mantido, sua redução, bem como a redução do valor das astreintes fixadas.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece parcial reforma. Explico.

Quanto à declaração de inexigibilidade do débito e ao pagamento de danos morais, destaco que o juízo
a quo
consignou claramente as razões para o reconhecimento do direito perseguido, com as quais coaduno integralmente, devendo a
decisium
, nesse ponto, ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, ressalto que fora comprovado o pagamento da dívida acordada, bem como a incidência de prescrição de eventuais parcelas remanescentes, sendo as dezenas de cobranças posteriores realizadas em desfavor do consumidor indevidas, o que ilustra a incidência dos danos morais, mormente ante a constância de tais cobranças.

Com relação ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerado desproporcional pela parte recorrente, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível a alteração de danos morais em sede recursal quando constatado que o montante fixado em sentença se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma dessas situações.

Contudo, com relação às astreintes fixadas em sentença, inobstante o elevado e comprovado número de cobranças, inclusive após a concessão da liminar determinado à recorrente que as cessasse, entendo que o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) de astreintes se mostra elevado e desproporcional, sendo possível sua redução pela metade, em atenção ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, considerando que as astreintes são um meio de reforçar o cumprimento de uma decisão judicial, mas evitando-se o enriquecimento sem causa, entendo por bem reduzi-las ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que o faço com fulcro no art. 537, §1º, inciso I do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que
reformo a sentença recorrida apenas para reduzir as astreintes ao montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)